Tribunal: TJDFT
Processo: 0738462-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VAGA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO. NORMA DE APLICABILIDADE PLENA E IMEDIATA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA OU RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Nota-se que a ordem jurídica assegura o direito subjetivo e indisponível das crianças de serem matriculadas em creches e pré-escolas, o que se trata de medida imprescindível ao seu pleno desenvolvimento nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em complemento à ação da família e da comunidade.
3. Acrescente-se, o Estado não pode, sob o pretexto de respeito à isonomia ou ao postulado da reserva do possível, isentar-se da concretização de prerrogativa imprescindível à primeira fase do processo de desenvolvimento da pessoa humana, sendo lícita, nessa hipótese, a intervenção do Poder Judiciário.
4. Na mesma via, está configurado o perigo de dano, uma vez que o Agravado está impossibilitado de exercer seu direito à educação, com claros prejuízos ao seu desenvolvimento pessoal, educacional e social.
5. Com relação ao pedido de que o fornecimento da vaga em creche seja em período integral, sorte não assiste ao agravante, tendo em vista a ausência de previsão legal, de modo que o poder público não pode ser compelido a tal obrigação.
6. Presentes os requisitos legais, a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.